Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-20.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por dano moral fixada em favor do consumidor deve ser majorada.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000576-20.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante/apelado
ANTÔNIO
APARECIDO
IGNÁCIO,
é
apelado/apelante
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento ao recurso do autor. V.U. Sustentou oralmente a Dra. ÉRICA AQUINO
SILVA", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.477 --
Apelação Cível n. 1000576-20.2019.8.26.0160
Apelante/apelado: Antônio Aparecido Ignácio
Apelada/apelante: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: Descalvado
Juiz de Direito sentenciante: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
Disponibilização da sentença: 25/10/2019
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito
Indenização
Cabimento
Danos
presumidos na espécie:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização
por dano moral fixada em favor do consumidor deve ser majorada.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da respeitável sentença a fls. 165/168, que julgou procedente a ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais, obrigação de fazer e tutela antecipada ajuizada por Antônio
Aparecido
Ignácio
contra
Luizacred
S.A.
Sociedade
de
Crédito,
Financiamento e Investimento para declarar a inexistência do débito de R$

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
8.197,77, referente ao contrato no 000000750162174 e condenar a ré a
pagar ai autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$
3.000,00, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da
sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o autor alegando que é trabalhador
rural, pobre na acepção jurídica do termo, sendo seu bom nome sua maior
riqueza, de forma que é lamentável o injusto apontamento nos órgãos de
proteção ao crédito.
Requer a majoração do valor da indenização
por danos morais.
A ré também apelou afirmando que, em que
pese não ter sido localizada a proposta de adesão ao cartão de crédito,
restou demonstrada de outras maneiras a existência de relação jurídica
com o autor.
Alega
que
o
cartão
de
crédito
“Luiza
Preferencial Mastercard Nacional” foi regularmente utilizado para a
realização de compras presenciais, bem como foram efetuados os
pagamentos de diversas faturas.
Sustenta que o autor apelado deixou de
pagar as faturas a partir de agosto de 2015 e na tentativa de regularizar
seu débito, aderiu a contrato de renegociação no 00075016217-4 em
02/03/2017, que previa o pagamento de 25 parcelas de R$ 388,88.
Aduz que é evidente a má-fé do autor, o qual
tenta se furtar do pagamento da dívida regularmente constituída, sendo
que o valor negativado diz respeito ao da renegociação atualizada com

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
encargos e juros decorrentes do inadimplemento.
Afirma
que
a
responsabilidade
pela
notificação prévia do consumidor, a respeito da negativação, é dos órgãos
mantenedores dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos
termos da súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça.
Caso mantido o entendimento acerca da
inexigibilidade da dívida, requer a aplicação da Súmula no 385 do STJ,
ressaltando que o simples ajuizamento de ação discutindo o apontamento
não afasta a sua regularidade.
Os
recursos
são
tempestivos,
bem
preparados
(fls.
177/178
e
199/200)
e
ficam
recebidos,
nesta
oportunidade, apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012,
inciso V, do Código de Processo Civil.
As
partes
apresentaram
resposta
aos
recursos (fls. 208/210 e 214/225).
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais,
obrigação de fazer e tutela antecipada ajuizada por Antônio Aparecido
Ignácio contra Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento em que o autor afirmou que ao tentar adquirir um produto
no Magazine Luiza, foi informado que havia um débito pendente no valor
de R$ 12.529,80, referente a compras e empréstimos, que não reconhece.
Afirma que houve a indevida negativação de seu nome no valor de R$
8.197,77, em razão do contrato no 000000750162174. Assim, requereu a
declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A ré contestou a ação afirmando que o débito
é originário da contratação do cartão de crédito no
5307.XXXX.XXXX.9283, o qual foi regularmente utilizado até o momento
em que o autor deixou de pagar a integralidade do saldo devedor das
faturas. Teria sido feita a renegociação do débito em 02/03/2017, na qual
foi previsto o pagamento de 25 parcelas de R$ 388,88, mas somente foram
pagas duas parcelas, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e a
negativação. Foram apresentados documentos (fls. 89/152). Em seguida,
o autor se manifestou e foi proferida a sentença de procedência que
ensejou a interposição dos recursos.
O recurso da ré não comporta acolhimento,
pois não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do
apontamento.
É certo que o autor havia contratado o
fornecimento de cartão de crédito, ele mesmo acostou a cópia do plástico
aos autos (fls. 13). Contudo, de acordo com a informação prestada na
Delegacia de Polícia, após o seu vencimento não renovou o contrato,
conforme se verifica no boletim de ocorrência de fls. 20.
Com efeito, verifica-se que o cartão de
número 5179.1419.9565.5046 tinha data de vencimento em 07/2014.
A ré fundamenta o apontamento em contrato
de renegociação de dívida de outro cartão de crédito. As faturas em que
consta a evolução do débito, referentes a janeiro de 2014 até novembro de
2015 referem-se ao cartão de crédito de número 5307.XXXX.XXXX.9283.
Em novembro de 2015 o débito era de R$
5.777,07 e em março de 2017 esse débito teria sido supostamente

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
renegociado, conforme o demonstrativo a fls. 16/17, referente ao contrato
no 00075016217-4, o mesmo que consta no apontamento (fls. 19).
Ocorre
que
o
autor
não
reconhece
a
contratação deste cartão de número 530.XXXX.XXXX.9283, nem a
renegociação do suposto débito. E a ré não trouxe aos autos nenhum
documento assinado, nada que pudesse demonstrar que efetivamente
teria contraído o débito discutido.
A apresentação de faturas, sendo que elas
vinham sendo pagas, não é suficiente para demonstrar que era o autor
quem tinha contratado a utilização do cartão. Registre-se que o endereço
constante das faturas é diferente do endereço do autor (fls. 125 e 10).
E o ônus de comprovar a legitimidade da
negativação era da ré, que não se desincumbiu bem de seu papel, pois lhe
caberia apresentar a origem da dívida que ensejou a inscrição nos
cadastros de inadimplentes. Tal ônus encontra respaldo no quanto
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil: “o ônus
da prova cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo de direito do autor”.
Destarte, diante do reconhecimento de que a
negativação foi mesmo indevida, era mesmo para ser declarada a
inexigibilidade do débito.
E no que toca ao dano moral, verifica-se
haver relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a
Lei n. 8.078/1990, conforme entendimento já pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça através da Súmula n° 297 1. Porque o autor deve ser
considerado consumidor por equiparação, nos termos previstos no
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
parágrafo único do artigo 2°, do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa
forma,
a
responsabilidade
da
instituição bancária pela reparação de eventuais danos ocorridos
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na prestação
do serviço, haja vista ter restado demonstrado nos autos que o nome do
autor foi indevidamente incluído nos cadastros de proteção ao crédito, por
culpa da ré.
E, diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito foi
mesmo abusivo. E a jurisprudência é firme no sentido de que, em regra, o
mero apontamento indevido do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito é suficiente para a configuração do prejuízo,
independentemente de outras provas, uma vez que caracterizado pela
ofensa íntima, à vista da proteção constitucional conferida ao direito à
honra e à imagem.
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DANO
PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. [...]
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a inscrição

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
indevida do nome consumidor em órgão de restrição ao crédito
caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re
ipsa.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em favor do ora
agravado, em virtude dos danos sofridos pela inscrição indevida em
órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual não se justifica a
excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem
consignado na decisão agravada.
4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice
na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria
fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento 2.
Desse modo, é patente a configuração do
dano moral indenizável, uma vez que o nome do autor foi indevidamente
incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que lhe gerou prejuízos.
E nem se alegue que o autor não teria direito
à indenização com fulcro na Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça 3.
Isso porque embora a ré pretenda sustentar a
existência de apontamentos anteriores existentes à época em que
negativou o nome do autor, não trouxe documentos suficientes a
demonstrar tal alegação. O documento copiado a fls. 75 e 85 são ilegíveis,
não sendo possível se verificar a existência de outros apontamentos e as
respectivas datas.
2 AGRG no Ag n° 1192721/SP Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°
2009/0097330-0 Relator Ministro Raul Araújo 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça j. 7/12/2010 DJE 16/12/2010.
3 Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com relação ao valor fixado a título de
indenização por danos morais, pretende o autor sua majoração , o que
deve ser acolhido.
É certo que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por
conseguinte,
nesse
caso,
deve
ser
majorado o valor fixado na sentença. Isso porque ficou demonstrada a
irregularidade da negativação do nome do autor, os transtornos por que
passou, não tendo conseguido financiar a compra do produto como
pretendia, tendo diligenciado junto à sem obter solução, foi obrigado a
registrar boletim de ocorrência e se socorrer do Judiciário para que o
indevido apontamento fosse excluído.
Assim, o valor fixado na sentença mostra-se
aquém do que seria adequado à necessária compensação dos prejuízos
experimentados, não sendo capaz de reparar a vítima do evento danoso, o
que não desestimulará condutas semelhantes do réu.
Destarte, o valor da indenização deverá ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra mais adequado
ao caso concreto, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito de
quem quer que seja e compensando dignamente o ofendido.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso do autor
para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(dez mil reais), com juros e atualização nos termos da sentença.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do autor, diante do não provimento do recurso da ré,
para 15% sobre o valor da condenação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --